Tribunal: STJ
Processo: 0367695-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1038194 - RS(2025/0367695-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: NINA ROSA VARGAS BARBOSA
ADVOGADO
: RACHID NOREDIM MUNAUER - RS086558B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na impossibilidade
de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o
que
significaria
inobservância
do
decidido
anteriormente pela própria Corte Constitucional.
3. Ademais, o pedido não pode ser apreciado nesta
Corte de Justiça por se tratar de questão sobre a qual
já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, nos
autos
do
HC
n.

e
do
1.029.280/RS
o que se confirma na
AREsp n. 2.818.385/RS,
presente análise.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55182336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e5978fc-91be-4b22-b9cf-4e7bb21d690e

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e5978fc-91be-4b22-b9cf-4e7bb21d690e

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1038194 - RS(2025/0367695-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: NINA ROSA VARGAS BARBOSA
ADVOGADO
: RACHID NOREDIM MUNAUER - RS086558B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na impossibilidade
de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o
que
significaria
inobservância
do
decidido
anteriormente pela própria Corte Constitucional.
3. Ademais, o pedido não pode ser apreciado nesta
Corte de Justiça por se tratar de questão sobre a qual
já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, nos
autos
do
HC
n.

e
do
1.029.280/RS
o que se confirma na
AREsp n. 2.818.385/RS,
presente análise.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NINA ROSA
VARGAS BARBOSA contra acórdão assim ementado (fl. 78):
PROCESSUAL PENAL.
. PEDIDO DE
HABEAS CORPUS
REMESSA
AO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
INVIABILIDADE. DECISÃO ANTERIOR DA SUPREMACORTE
Documento eletrônico VDA55182341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 53501fb3-b972-4e0f-bf1e-456378a6ea08

RECONHECENDO
SUA
INCOMPETÊNCIA.
AUTOS
REMETIDOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUTIÇA. OBJETO
DISCUTIDO
EM
OUTRA
AÇÃO.
REITERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O pedido formulado no presente recurso, de encaminhamento
dos autos ao Supremo Tribunal Federal, não prospera, haja vista
que os autos vieram para apreciação desta Corte de Justiça
justamente em decorrência de decisão da Suprema Corte que,
analisando o HC n.
lá impetrado, reconheceu a
262.121/RS,
incompetência do STF e determinou a remessa dos autos ao
STJ.
2. A matéria arguida, na presente ação, foi objeto de apreciação
no HC n.
e no
1.029.280/RS
AREsp n. 2.818.385/RS.
3. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça em
outros autos impede a realização de novo exame da questão,
devendo ser mantida a decisão que não conheceu do pedido.
4. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado,
articulando o seguinte (fl. 92):
No caso em tela, verifica-se a existência de erro sanável, eis que
o presente pedido concessivo de ordem em
s é
Habeas Corpu
substitutivo de Recurso Extraordinário e não de Recurso
Especial, como encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal, o
que preenche os requisitos para apreciação pelo referido
tribunal, devendo o mesmo retornar para análise e decisão do
mesmo. Esclarecemos que não foi possível o recurso de
embargos no STF, em decorrência de ter sido determinado o
trânsito em julgado na mesma data do despacho e por ter sido
fechado o sistema do referido tribunal, impossibilitando o recurso.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA55182341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 53501fb3-b972-4e0f-bf1e-456378a6ea08

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, mostra-se manifestamente
inadmissível o pleito de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o que
significaria inobservância do decidido anteriormente pela própria Corte
Constitucional.
Não bastasse isso, conforme constou na decisão agravada, o pedido
não pode ser apreciado nesta Corte de Justiça por se tratar de questão sobre a
qual já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n.
e do
1.029.280/RS
AREsp n. 2.818.385/RS.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso
em apreço, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 14:35:22
Código de Controle do Documento: 53501fb3-b972-4e0f-bf1e-456378a6ea08

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0367695-8
HC 1.038.194 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01156694120251000000 1156694120251000000 50012794120188210002
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RACHID NOREDIM MUNAUER
ADVOGADO
: RACHID NOREDIM MUNAUER - RS086558B
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: NINA ROSA VARGAS BARBOSA
CORRÉU
: TIAGO BARBOSA VARGAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NINA ROSA VARGAS BARBOSA
ADVOGADO
: RACHID NOREDIM MUNAUER - RS086558B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605449<0505<29056@
2025/0367695-8 - HC 1038194 Petição : 2025/0121437-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55108635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:53:20
Código de Controle do Documento: 19A9E423-1D7B-42F4-AC9F-8E62E088C77D